Tribunal: TJDFT
Processo: 0725983-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725983-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PENHA LEITE MESQUITA AGRAVADO: JOSEMAR BORGES JORDAO, JOANES CARVALHO SANTOS, B3 - HOTEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48475542) interposto por JULIANA PENHA LEITE MESQUITA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de apuração de haveres ajuizada pela agravante em desfavor de JOSEMAR BORGES JORDÃO, JOANES CARVALHO SANTOS e B3 - HOTÉIS LTDA, indeferiu parte dos quesitos formulados pela requerente, bem como homologou os honorários periciais. Eis o teor do decisório combatido (ID 48476211): Trata-se de apuração de haveres. A indicação de quesitos e de assistente técnico podem ser apresentados até o início dos trabalhos, não havendo que se falar em preclusão, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID. 161794768. Destaco que o objeto da perícia é apurar os eventuais haveres da parte autora na sociedade B3 - Hotéis LTDA, não havendo que se falar em investigação de eventual confusão patrimonial e a existência de grupo econômico com outras empresas, salvo se o perito entender que para a elaboração do balanço de determinação seja necessária a análise conjunta de documentos, de modo que indefiro os quesitos com esse intento. Tendo em vista a ausência de impugnação, homologo os honorários periciais em R$ 4.150,00, nos termos da proposta de ID. 157900100. Intimo a parte ré para depositar sua cota parte, no prazo de 15 (quinze) dias. A cota parte da parte autora será paga ao final dos trabalhos, nos termos da Portaria Conjunta de n. 101 de 10/11/2016, já que a perita não comprovou a necessidade de adiantamento. Com o pagamento da cota parte da ré, libere-se até 50% do valor da perícia em favor da expert. Após, intime-se para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do laudo. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que foi demonstrada, no processo de origem, que a empresa requerida B3 Hotéis integra o grupo econômico B3, de modo que a apuração contábil/pericial deve adentrar nas demais empresas que compõem o grupo. Aponta que a decisão combatida afirma que a apuração de haveres não poderia ter como objeto o reconhecimento da existência de grupo econômico com outras empresas, “salvo se o perito entender que para a elaboração do balanço de determinação seja necessária a análise conjunta de documentos”, de modo que indeferiu os quesitos formulados pela agravante com esse intento. Sustenta que a existência de grupo econômico foi reconhecida por ambas as partes e que, de acordo com o § 2o do art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, todas as empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelo pagamento das obrigações trabalhistas. Ressalta ser evidente o periculum in mora, tendo em vista que a r. decisão obsta a análise dos quesitos que tinham objetivo de se buscar a interconexão contábil entre as empresas, sendo que a perícia já foi deferida e o perito intimado para tal mister. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja determinado ao perito que analise todos os quesitos apresentados pela autora. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão para tal hipótese no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Destaque-se que o MM. Juiz indeferiu os quesitos formulados pela autora para investigar eventual confusão patrimonial e a existência de grupo econômico, tendo em vista que o objeto da apuração de eventuais haveres versa sobre a sociedade B3 – Hotéis LTDA, ressalvando, ainda, a possibilidade de considerá-los caso o expert entenda pela necessidade da análise conjunta de documentos para a elaboração do respectivo balanço. Tal provimento judicial, aliás, está em consonância com a legislação de regência, que prevê incumbir ao juiz indeferir os quesitos impertinentes e formular outros que entenda necessários ao esclarecimento da causa. Confira-se: Art. 470. Incumbe ao juiz: I - indeferir quesitos impertinentes; II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. No caso, a prova pericial foi deferida pelo julgador, tendo o mesmo, tão somente, limitado os quesitos formulados pelas partes, porquanto entendeu que alguns não são necessários para se alcançar o objetivo proposto para aquela prova. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que os efeitos desencadeados pela prolação do édito combatido não acarretarão a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto o ponto controvertido poderá ser objeto de preliminar em apelo que venha a ser interposto ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal ao examinar questão similar, em sede de preliminar de recurso de apelação: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMITAÇÃO DA PERÍCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECUSA A PAGAR HONORÁRIOS HOMOLOGADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. 1. A matéria tratada por decisão interlocutória que não se amolda às hipóteses do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pode ser veiculada em preliminar de apelação, de acordo com o §1o do artigo 1.009 do mesmo código. 2. Saneado o processo e fixados os pontos controvertidos, não se admite limitar o trabalho do perito à apreciação de documentos determinados, a fim de reduzir seus honorários, se o trabalho assim realizado não resultaria em conclusão satisfatória para solução da controvérsia. 3. Incumbe às partes apresentar quesitos que subsidiarão o trabalho do profissional designado (art. 465, III do CPC) e ao magistrado incumbe indeferir os quesitos impertinentes e formular outros que entenda necessários (art. 470 do CPC), uma vez que ele é o destinatário das provas que formarão seu convencimento. 4. Não há nulidade da sentença quando o juiz julga o feito com apoio nas provas dos autos após ter o autor se recusado a realizar o pagamento dos honorários periciais no prazo oportunizado e dar prosseguimento à produção probatória de sua incumbência. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1616567, 07019111520208070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não consta nas hipóteses do art. 1.015 do CPC a interposição de agravo de instrumento em caso de rejeição à impugnação ao laudo pericial, impõe-se o conhecimento da matéria em sede de apelação, considerando a recorribilidade diferida das decisões interlocutórias. Preliminar rejeitada. 2. As partes anuíram com a realização da perícia de forma simplificada, cientes de que não se trataria de um laudo técnico aprofundado, diante da menor complexidade da matéria. Os quesitos das partes foram devidamente respondidos pelo perito, não havendo motivos para a cassação da sentença. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1348404, 07077597820198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) Assim, diante da adoção da citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador